Tribunal: TCU
Processo: 036.841/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 113 a 121) interposto(s) por Cláudio Lesnik, à época dos fatos prefeito de Dom Feliciano, Estado do Rio Grande do Sul, contra o Acórdão 4418/2020  2a Câmara (peça 90), relatado pela Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sr. Cláudio Lesnik, ex-prefeito de Dom Feliciano/RS, contra o Acórdão 4418/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pela Ministra Ana Arraes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.